Tribunal: TJMT
Processo: 1026118-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026118-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNA SAMYLLE ALVES DE CAMPOS - CPF: 046.962.531-71 (EMBARGADO), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIMENTO - PRAZO RECURSAL EXPIRADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no artigo 1.003, §5o
,
c/c art. 1.009 do CPC. Verificado que o recurso foi interposto após o decurso do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento por intempestividade.

2.

Recurso
não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
ela

CLARO S.A.
,

contra a sentença proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada

por
BRUNA SAMYLLE ALVES DE CAMPOS
,

que julgou
procedente
s
os pedidos da
inicial
p
ara determinar à requerida se abster de incluir o nome da autora em cadastros de devedores referente a cobrança dos débitos impugnados e
condenar
em
danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (S
elic
) a partir d
a sentença. Ainda, condenou a requerida
a
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o
,
do C
PC.

A
recorrente alega,
preliminarmente, nulidade de citação, sob o argumento de que, apesar de ter solicitado a habilitação de seu patrono nos autos, tal procedimento não foi realizado, não tendo sido intimada para comparecimento em audiência ou para apresentação de contestação.

No mérito, sustenta que não houve negativação do nome da autora, mas apenas inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome", que seria um portal de negociação de dívidas sem caráter restritivo.

Argumenta que tal inclusão não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente,
requer a
redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no Id. 314621395 suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

P
reliminar de intempestividade do recurso

A apelada suscita a intempestividade do recurso, uma vez que a sentença foi publicada em 09/07/2025 e a apelação foi interposta em 04/08/2025.

Da análise, assiste razão a apelada.

Conforme se verifica dos autos, a sentença foi disponibilizada no DJEN em
10
/07/2025
e
publicada em 11/07/2025, iniciando-se o prazo recursal
no primeiro dia útil seguinte
em 1
4
/07/2025. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.003, §5o, c/c art. 1.009 do CPC, e excluindo-se os dias não úteis, o termo final para apresentação do recurso se
deu em 01
/08/2025.
Vejamos:

Contudo, a apelação foi protocolada apenas em 04/08/2025, ou seja, após o decurso do prazo legal, o que evidencia sua intempestividade.

A
alegação da apelante de que não foi intimada da sentença por suposto erro da secretaria ao não proceder a habilitação do advogado constituído, não prospera.

Isso porque,
conforme certificado nos autos, a parte requerida foi devidamente citada via sistema, não tendo comparecido à audiência de conciliação designada nem apresentado contestação, o que atraiu os efeitos da revelia.

Ademais,
não há
nos autos qua
isquer
elemento
s
que evidencie a solicitação de habilitação de seu patrono
, bem como que
a
contagem do prazo a partir da

publicação da sentença
no órgão oficial, independe

de cadastramento prévio.

Assim, considerando a intempestividade do recurso e a inexistência de qualquer vício que invalide a intimação regularmente realizada, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe.

Diante do exposto,
n
ã
o
conheço
d
o recurso.

Deixo de majorar a verba sucumbencial, pois já fixada no patamar máximo estabelecido no art. 85, §11
,
do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026